Tribunal: TJES
Processo: 5019298-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019298-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ERASTO MARINS SEPULCHRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019298-75.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
ERASTO MARINS SEPULCHRO e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no ID. 17048619 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I – DECLARAR A NULIDADE E CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 010110238643; II – CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 3.378.26 (três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III – CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. No tocante à ré CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, conforme fundamentado alhures, homologo a desistência em relação ao referido réu e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A PRELIMINAR FORA DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXA-SE DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A PARTE CONTRÁRIA NÃO ESTÁ AMPARADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)